Tribunal: TJES
Processo: 0000336-85.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000336-85.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOLUCAO AUTO PECAS LTDA
APELADO: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As matérias de ordem pública, como é o caso da prescrição, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, não configurando inovação recursal. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Conforme entendimento do c. STJ, “a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil” (AgInt no AREsp n. 1.896.708/SP). 3. Se a demora na citação do réu não pode ser imputada ao autor, o despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação e, por isso, interrompe o prazo prescricional. Inteligência do art. 240, § 3º, do CPC. 4. Caso concreto em que a demora na citação do réu não pode ser imputada ao autor. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000336-85.2018.8.08.0030

APELANTE: RAS AUTO PEÇAS LTDA-ME

APELADA: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Inovação Recursal – Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, em Ação Monitória cujos pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes, a parte Requerida interpôs Apelação Cível com alegação, unicamente, de que a dívida cobrada na demanda encontra-se fulminada pela prescrição.

Em sede de contrarrazões (páginas 273-305 do documento eletrônico relativo aos autos físicos) a Autora da Ação Monitória suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, já que o tema afeto à prescrição ainda não havia sido debatido nos autos.

Ocorre que, como se sabe, as questões de ordem pública não se sujeitam à preclusão e podem ser suscitadas em qualquer tempo e grau de jurisdição; a prescrição, aliás, também pode ser reconhecida de ofício pelo Órgão Julgador, conforme disposto no art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), insta salientar, possui inúmeros julgados que rejeitam preliminares de inovação recursal justamente porque a prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Neste sentido:

(...)
As questões de ordem pública como a prescrição, desde que ainda não tenham sido tratadas, são cognoscíveis a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias. Preliminar de inovação recursal rejeitada
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140134446, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021). (Sem grifo no original).

(...).
Rejeita-se as preliminares de inovação recursal e de inobservância ao princípio da dialeticidade, pois sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode ser conhecida, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição
. (...). (TJES, Classe: Apelação, 047080072094, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019). (Sem grifo no original).

Não há como, portanto, acolher a alegação da Apelada, impondo-se, assim, a rejeição da preliminar ora em exame.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal suscitada pela Apelada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda ajuizou Ação Monitória com a intenção de receber o valor de R$ 5.697,37 (cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais, trinta e sete centavos), correspondente às duplicatas mercantis juntadas aos autos e relativas a dívidas vencidas entre 29.03.2013 a 01.08.2013.

Como não houve adequada negativa de inadimplência por parte da Requerida (Ras Auto Peças Ltda-ME), o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença reproduzida nas páginas 233-237 e integrada às páginas 255-257, na qual rejeitou os embargos monitórios apresentados julgou procedente o pedido
deduzido na
petição inicial.

No recurso ora em julgamento (páginas 261-267) a Requerida, ora Apelante, novamente não contesta a existência da dívida; aduz, como já adiantado, que a pretensão da ora Apelada encontra-se fulminada pela prescrição.

Segundo sustenta a Apelante, como a relação jurídica havida entre as partes se submete ao prazo de prescrição quinquenal (art. 206, § 3º, I, do Código Civil – CC), a demanda deveria ser proposta até 2018 e, para possibilitar o efeito interruptivo da prescrição, a citação deveria ocorrer em 10 (dez) dias, nos termos do § 2º do art. 240 do Código de Processo Civil (CPC), que assim estabelece:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Em arremate, a Apelante aduz que como a citação somente ocorreu em 03.02.2020, o ajuizamento da demanda não surtiu o efeito interruptivo da prescrição, de modo que seria forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória deduzida pela Apelada.

Já a Apelada, por sua vez, invoca a seu favor o § 3º do mesmo art. 240 do CPC, o qual assim dispõe:

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A Apelada, ademais, também defende que a Súmula n.º 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) seria aplicável ao caso dos autos; o citado verbete sumular assim enuncia:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (Súmula n. 106, Corte Especial, julgado em 26/5/1994, DJ de 3/6/1994, p. 13885).

Com estas informações a respeito das questões que envolvem o caso concreto em julgamento, destaco que o prazo prescricional para cobrança de dívida estampada em duplicatas mercantis é, sim, o quinquenal, conforme, inclusive, a seguinte Súmula do STJ:

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. (Súmula n. 504, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe de 10/2/2014).

Em idêntico sentido, o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes
. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.896.708/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 29/3/2022). (Sem grifo no original).

A partir destas informações, depreende-se dos autos que a solução do caso em julgamento passa, necessariamente, pela análise do comportamento da Apelada, se a demora na citação da Apelante decorreu de sua inércia ou de atos que não podem ser a si imputados.

E desta análise se extrai que o endereço indicado pela Apelada na petição inicial corresponde com aquele informado nas notas fiscais que constam a partir da página 39.

Depreende-se, de igual modo, que a demanda foi ajuizada em 17.01.2018 e que o Despacho ordenando a citação foi proferido em 20.02.2018 (página 105), ao passo que o AR devolvido sem cumprimento foi juntado aos autos em 08.06.2018 (página 106).

Intimada ainda em junho de 2018, a Apelada se manifestou em 10.08.2018 (página 113) informando novo endereço para citação da Apelante, endereço este no qual a Apelante também não foi encontrada, vide a juntada do AR devolvido em 23.01.2019 (página 114).

Novamente a Apelada foi intimada (em 31.01.2019, página 115) e, em 18.02.2019, requereu a intimação da Apelante em um outro endereço, este na Comarca de Serra (página 119).

Na sequência consta intimação da Apelada (em 10.07.2019, página 121) para providenciar o recolhimento das custas e despesas alusivas à carta precatória a ser expedida para a Comarca de Serra; a Apelada atendeu o comando judicial em 15.07.2019 (vide página 123).

A precatória foi remetida em novembro de 2019 (página 128) e o Juízo Deprecado ordenou o cumprimento da precatória em 15.01.2020 (página 145); a Apelante foi, então, efetivamente citada em 03.02.2020 (conforme mandado cumprido juntado na página 151).

Como é possível constatar, a demora na citação da Apelante não pode ser imputada à desídia da Apelada, que prontamente respondeu os comandos judiciais assim que intimada para tanto; de fato, a demora se deu exclusivamente pelos mecanismos da justiça.

Assim, com a devida vênia da Apelante, o caso é de não provimento do recurso, uma vez que a demanda foi ajuizada pela Apelada dentro do prazo quinquenal previsto em lei, impondo-se, assim, o desprovimento da presente Apelação Cível.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)